Tribunal: TJES
Processo: 5002582-59.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002582-59.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA DE ASSIS VITAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002582-59.2023.8.08.0008

RECORRENTE: POLIANA DE ASSIS VITAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DENER CARPANEDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUE DIZ RESPEITO AO PISO SALARIAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PREVISÃO DO PISO EM LEI LOCAL. PISO NACIONAL TAMBÉM APLICADO AOS PROFESSORES EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
POLIANA DE ASSIS VITAL
em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
aduzindo a requerente que foi contratada pelo requerido, na modalidade DT, para o cargo de professor, recebendo valor inferior ao piso da categoria (25h semanais). Busca, assim, o recebimento da diferença salarial, além de danos morais.

Em contestação (ID 9009294), o requerido informa que a autora não é servidora efetiva, motivo pelo qual se submete às normas previstas no Contrato Administrativo firmado com o Município.

A sentença (ID 9009299) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inaugural.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9009302), reiterando que o servidor temporário desempenha função idêntica ao concursado, motivo pelo qual a diferença salarial é devida.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9009305), pleiteando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

No presente caso a autora/recorrente ocupa função pública de magistério na modalidade designação temporária (ID 9009284), sendo que a controvérsia é a possibilidade ou não de se aplicar o piso nacional dos professores instituído pela Lei nº 11.738/2008.

Vejamos o que diz a legislação em questão:

“Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007”.

Me debruçando sobre o que nos ensina a Lei nº 11.738/2008, observo que em momento algum existe alguma distinção entre o professor efetivo e o contratado. Indo além, importante ainda destacar que o Município de Barra de São Francisco possui legislação específica sobre o tema (art. 48, Lei Complementar Municipal n° 13/2009):

“Art. 48 O piso salarial do profissional do magistério público municipal da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, de acordo com o piso nacional e os demais trabalhadores em educação, terão o mesmo percentual de reajuste”.

Conforme planilha apresentada pela recorrente no ID 9009285, desde janeiro de 2022 a mesma vem recebendo salário inferior ao piso nacional, de forma que o recorrido deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DE PERNAMBUCO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS. DIFERENÇA DEVIDA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.APELO NÃO PROVIDO. 1. O presente caso envolve ação de cobrança no qual a parte autora pretende a obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional para o magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738//2008. 2. A autora foi contratada pelo Estado de Pernambuco, em 01/06/2012, exercendo a função de professora até ser dispensada em 2020. 3.
Acerca do tema, registrou-se o entendimento no sentido de que a condição de professor temporário não obsta a aplicação da do piso salarial, já que não há, no referido diploma legal federal- lei 11.738/08-, nenhuma diferenciação entre professor admitido em caráter temporário ou mediante concurso, devendo ser considerado, ainda, a idêntica natureza da função desempenhada pelo contratado com a do professor ocupante de cargo público, o que torna odiosa qualquer diferenciação de tratamento no que pertine ao recebimento do piso salarial
. 4. Apelação Cível não provida. (TJ-PE - AC: 00034352120218173130, Relator: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/10/2022, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PROFISSIONAL EFETIVO E O ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50012251020248080008, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 1ª Turma).

Assim, considerando que a rubrica denominada “salário base”, era inferior ao piso nacional proporcional à jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais, é de se condenar o recorrido ao pagamento das diferenças apuradas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de ID 9009299 e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais correlata à diferença entre o salário base (vencimento básico) adimplido para a autora (recorrente) e o piso salarial nacional do magistério correspondente a janeiro a dezembro de 2022, determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)